Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL NO VEN. ACÓRDÃO. CORREÇÃO. PROVIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o ven. Acórdão que dera provimento à apelação para reformar a r. sentença e declarar a não incidência de IPVA e taxa de licenciamento incidentes sobre veículo apreendido, diante da impossibilidade de exercício do domínio útil pelo proprietário.
2. O embargante aponta erro material relativo à identificação do proprietário do veículo no voto e no dispositivo do ven. Acórdão, pugnando pela correção, sem alteração do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a existência de erro material na identificação do proprietário do veículo no ven. Acórdão, bem como a necessidade de sua correção, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se equívoco evidente na identificação do proprietário do veículo, uma vez que o nome constante no dispositivo do ven. Acórdão diverge daquele efetivamente indicado nos autos.
5. Configurado erro material, impõe-se sua retificação, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de alterar o resultado do julgamento, o qual reconhecera a não incidência do IPVA e taxa de licenciamento referentes aos exercícios de 2018 a 2024, em razão da apreensão policial do veículo e da consequente impossibilidade de exercício do domínio útil.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração providos, sem alteração do resultado, apenas para corrigir o erro material relativo ao nome indicado no voto e no dispositivo do ven. Acórdão.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso III (erro material). Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2o e 3o (honorários de sucumbência).